Tribunal: TJES
Processo: 5005397-53.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005397-53.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MAKRON CONSTRUCOES LTDA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

DECISÃO QUE REVOGOU ANTERIOR DEFERIMENTO DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE – INSUFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – MERA INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI – ACOLHIDA PRELIMINAR SUSCITADA PELA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CÍVEL – DECISÃO ANULADA.

1.
Vejamos a íntegra da decisão agravada: “
Indefiro o pedido de denunciação à lide eis que em dissonância com o art. 125, do CPC
”;

2.
A decisão não indicou expressamente a razão do suposto descabimento da denunciação neste caso, limitando-se a indicar o artigo de lei;

3.
Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida (CPC, art. 489, § 1º, inc. I);

4.
Em última análise, a decisão de origem violou o art. 93, inc. IX, da Constituição da República, segundo o qual “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]
”;

5.
Preliminar de nulidade acolhida. Recurso prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar suscitada pela douta Procuradoria de Justiça Cível e anular a decisão de origem, julgando prejudicado o recurso, nos termos do voto do e. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que nos autos da
Ação Indenizatória n. 0000470-56.2020.8.08.0026
, movida por
MAKRON CONSTRUÇÕES LTDA.
, indeferiu o pleito de denunciação da lide, tornando sem efeito a decisão anterior, que havia deferido o pleito.

Em suas razões recursais, o agravante alega que o d. Juízo de origem não poderia ter tornado sem efeito a decisão que deferiu a denunciação da lide, passando a indeferi-la. Isso porque teria se operado a preclusão
pro judicato
, prevista no art. 505 do Código de Processo Civil
1
. Por essa razão, pugnou liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo a este agravo e, ao final, pela anulação da decisão recorrida.

Proferi decisão atribuindo efeito suspensivo ao agravo (id. 5069671).

A agravada ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob a justificativa de que não é cabível a denunciação da lide no presente processo (id. 5354185).

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça Cível apontou a nulidade da decisão de origem por insuficiência de fundamentação (id. 5847721).

As partes se manifestaram acerca do parecer ministerial (id. 6012442 e 6043432).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Ressalto que

não
é cabível
a sustentação oral no presente recurso (CPC, art. 937, inc. VIII e RITJES, art. 134, § 4º).

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

1

Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:
I -
se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;
II -
nos demais casos prescritos em lei.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005397-53.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: MAKRON CONSTRUÇÕES LTDA.

INTERESSADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO – PRELIMINAR

Insuficiência de fundamentação

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Itapemirim, que nos autos da
Ação Indenizatória n. 0000470-56.2020.8.08.0026
, movida por
MAKRON CONSTRUÇÕES LTDA.
, indeferiu o pleito de denunciação da lide, tornando sem efeito a decisão anterior, que havia deferido o pleito.

Em suas razões recursais, o agravante alega que o d. Juízo de origem não poderia ter tornado sem efeito a decisão que deferiu a denunciação da lide, passando a indeferi-la. Isso porque teria se operado a preclusão
pro judicato
, prevista no art. 505 do Código de Processo Civil
1
. Por essa razão, pugnou liminarmente pela atribuição de efeito suspensivo a este agravo e, ao final, pela anulação da decisão recorrida.

Proferi decisão atribuindo efeito suspensivo ao agravo (id. 5069671).

A agravada ofertou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob a justificativa de que não é cabível a denunciação da lide no presente processo (id. 5354185).

Em seu parecer, a douta Procuradoria de Justiça Cível apontou a nulidade da decisão de origem por insuficiência de fundamentação (id. 5847721).

As partes se manifestaram acerca do parecer ministerial (id. 6012442 e 6043432).

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, notei que, em sua contestação, o Banco agravante pediu pela denunciação da lide, que inicialmente foi deferida pelo d. Juízo singular, conforme decisão de fl. 345, a qual não foi objeto de recurso pela parte agravada.

Contudo, após a digitalização dos autos e a troca de magistrado, o d. Juízo de origem passou a indeferir o pleito, sem dialogar com a decisão anterior. Vejamos a íntegra da decisão:

“
I
ndefiro o pedido de denunciação à lide eis que em dissonância com o art. 125, do CPC
” (id. 23254976).

Após a oposição de embargos de declaração pelo Banco agravante, o d. Juízo
a quo
tornou sem efeito a primeira decisão, mantendo o indeferimento da denunciação à lide. Notemos:

“
Requerido interpôs embargos de declaração (id24287631), em face da decisão (id 23254976), que
indeferiu o pedido de denunciação à lide eis que em dissonância com o art. 125, do CPC.

Sustenta o embargante em síntese, que o pedido de denunciação à lide, já foi alvo de apreciação nos autos físicos (fls. 345). Assim, quanto à denunciação da lide, operou-se a preclusão pro-judicato.

Sob esse viés, devo manter a decisão ID 23254976, tornando sem efeito o item 1 do comando judicial de fl.345 – autos físicos/fl.682-autos digitalizados
” (id. 24482234).

Nota-se que o douto Juízo de origem simplesmente revogou o deferimento da denunciação da lide porque “
em dissonância com o art. 125 do CPC
”, qual seja:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I - ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam;

II - àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo de quem for vencido no processo.

Assim, o douto Juízo de origem não indicou expressamente a razão do suposto descabimento da denunciação neste caso, limitando-se a indicar o artigo de lei. Com isso, a decisão de origem é nula, ante o que determina o art. 489, § 1º, inc. I, do CPC, segundo o qual:

Art. 489. [...].

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I – se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

Em última análise, a decisão de origem violou o art. 93, inc. IX, da Constituição da República, segundo o qual “
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade [...]
”.

Assim,
ACOLHO a preliminar suscitada pela doutra Procuradoria de Justiça Cível e DECLARO A NULIDADE da decisão de origem, a qual revogou o anterior deferimento da denunciação da lide.

Julgo prejudicado o recurso.

É como voto.

1

Art. 505.
Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo:
I -
se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;
II -
nos demais casos prescritos em lei.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 31/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.